Tribunal: TJPA
Processo: 0013862-87.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013862-87.2016.8.14.0074

APELANTE: RONEY PANTOJA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia, que condenou o apelante à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado, descrito no art. 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal. A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância e a concessão da assistência judiciária gratuita. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento de pedido de oitiva de testemunhas; (ii) se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, não há vício no indeferimento da oitiva de testemunhas, dado que o d. Juízo de origem fundamentou adequadamente a negativa, considerando a ausência de identificação das testemunhas e a preclusão do pedido.

4.

Em relação à participação de menor importância, os autos demonstram que o apelante agiu em unidade de desígnios com os corréus, rendendo as vítimas e subtraindo bens sob grave ameaça, de modo que não se caracteriza atuação de menor relevância, conforme o art. 29, §1º, do Código Penal.

5.

No tocante ao pedido de assistência judiciária gratuita, observa-se que cabe ao juízo de execução decidir sobre a sua necessidade, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3º do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 157, §2º, I e II, 209, §2º, e 564, IV, do CPP; art. 29, §1º, do CP; art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 938.662/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 7/10/2024; STJ, AgRg no HC 921.821/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 16/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Roney Pantoja Maciel, irresignado com a r. sentença condenatória, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia, a 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal (Num. 14844042 - Pág. 1 a 20).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 14844055 - Pág. 1 a 7):

a) Preliminarmente, a ANULAÇÃO do processo desde o momento em que ocorreu o cerceamento de defesa, nos termos do Art. 564, inciso IV, do CPP;

b) Subsidiariamente, na segunda fase, seja reconhecida a PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA do réu e, por conseguinte, seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do CPP;

c) Conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante, visto que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, nos termos do CPC.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 14844064 - Pág. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (Num. 15596972 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se tempestiva e com legitimidade da parte de recorrer.

Falta-lhe, entretanto, adequação quanto ao pedido de gratuidade da justiça. Afinal, esta decorre do princípio do acesso à justiça e se destina aos, comprovadamente, necessitados. Não diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, mas à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Tanto é assim que cabe ao juízo da execução apreciar a respeito (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Assim, conheço, apenas, parcialmente, do recurso.

02 – DA PRELIMINAR: ANULAÇÃO DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Durante a audiência de instrução e julgamento, requereu a defesa a intimação de novas testemunhas a fim de respaldar a versão apresentada pelo apelante, em seu interrogatório, de que, no dia dos fatos, se encontrava em localidade diferente da deles.

Na ocasião, assim decidiu o juiz
a quo
:

Não foi nominada testemunha, nem qualificada, nem indicado seu possível endereço. Houve, apenas, declarações genéricas de que supostas pessoas saberiam que o réu estaria em outro local, diferente do dos fatos. Em razão disso e, também, pela preclusão, este juízo indefere o pedido feito pela defesa.

Ora, o indeferimento de pedido de produção de prova mostra-se, devidamente, motivado. Não configura, portanto, cerceamento de defesa. Afinal a discricionariedade é o critério norteador do juízo de pertinência e relevância a respeito.

Deixo de acolher, assim, a preliminar suscitada.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUIZ. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NO CASO, DE REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunhas, quando o Magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-la desnecessária ou protelatória. Precedente do STJ.

2. A via do habeas corpus não é o instrumento adequado para a análise da necessidade da produção da prova quando o pedido de oitiva foi fundamentadamente indeferido durante a instrução criminal, nos termos do art. 209, § 2º, do Código de Processo Penal.

Precedente do STJ.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 938.662/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024.)

03 – DO MÉRITO: RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂCIA

Nos presentes autos, restou demonstrado, mediante provas extra e judiciais (depoimentos de corré, da vítima e de policiais militares) que o ora apelante, juntamente com outros agentes, em unidade de desígnios, adentrou a casa de seu então vizinho, rendeu ele e sua esposa, subtraiu diversos bens, mediante grave ameaça, invertendo a posse e saindo da esfera de vigilância deles.

Nesse contexto, o convencimento em torno da consumação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2º, do Código Penal, mostra-se escorreito, porquanto de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

In casu,
deveras, não há que se falar em participação de menor importância, pois não somente a vítima, em juízo, asseverou ter reconhecido, durante o evento delituoso, o apelante; como a companheira deste, perante a autoridade policial, afirmou que ele estava presente na casa onde houve a prisão em flagrante dela e, afora isso, um dos policiais o reconheceu quando em ato de fuga.

Não procede, destarte, a tese recursal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com relação ao pleito de absolvição, considerou o Tribunal de origem estarem presentes provas suficientes da autoria e materialidade com base nas circunstâncias do delito, nas provas documentais produzidas e nos depoimentos das testemunhas. O revolvimento de matéria fático-probatória não é admitido em sede de habeas corpus. Precedentes.

2. Inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, para reconhecer a participação de menor importância, quando evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime, com o propósito de obter o fim almejado. A modificação de tal conclusão demandaria reexame aprofundado de provas, não admitido no rito do habeas corpus.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 921.821/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Desnecessária, é válido enfatizar, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

05 – DA PRESCRIÇÃO

O direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 12 (doze) anos (artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento parcial e improvimento do recurso.

Belém, 24/01/2025